Tribunal: STF
Processo: ARE 889955
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição Previdenciária. Auxílio alimentação. Natureza Jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. O Tribunal de origem julgou a causa exclusivamente com base na legislação infraconstitucional, notadamente nos arts. 3º da Lei nº 6.321/76; 28, § 9º, alínea c, da Lei nº 8.212/91, e 111 do CTN, para concluir que o pagamento do auxílio alimentação em “ticket” ou vale refeição não configuraria pagamento “in natura”, não se enquadrando, portanto, na hipótese versada no citado art. 28 da Lei nº 8.212/91.



    2. A afronta aos dispositivos tidos por violados, caso ocorresse, seria de forma reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    3. Agravo regimental não provido.